Tribunal: TJDFT
Processo: 0011534-73.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Entrada em domicílio sem mandado judicial.Depoimento de policiais. Desclassificação. Prova. Posse irregular de munição de uso permitido. Insignificância. Absolvição.
1 – Havendo situação de flagrante delito e autorizada a entrada na casa pela moradora, não é necessário mandado de busca e apreensão para que os policiais nessa ingressassem.
2 - As condições do flagrante – apreensão, com o réu, de grande quantidade de maconha (640,8g), seguida de apreensão de balança de precisão na residência dele - são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas. Daí porque descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da L. 11.343/06.
2 - Os depoimentos prestados por policiais - agentes públicos no exercício de suas atribuições - têm a mesma força probante que os prestados por quaisquer outras testemunhas, sobretudo quando corroborados pelas demais provas produzidas.
3 – O c. STF e o e. STJ têm admitido a incidência do princípio da insignificância nos crimes de posse de munição de uso permitido ou restrito, quando a quantidade de munição apreendida é pequena e desacompanhada de arma de fogo.
4 – A posse, por réu primário, de pequena quantidade de munições de uso permitido – oito -, desacompanhadas da arma de fogo respectiva, é conduta insignificante para fins penais, dada a não ocorrência de perigo à incolumidade pública.
5 - Apelações não providas.